Tribunal: CARF
Processo: 10970.720267/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720267/2015-98
ACÓRDÃO
1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA FIVELA DE PRATA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE
Há de se rejeitar a arguição de nulidade quando no processo está
comprovado que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais
pertinentes à lavratura dos Autos de Infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ESPONTANEIDADE.
A espontaneidade do sujeito passivo somente é readquirida se,
transcorridos 60 dias, não for praticado pela autoridade fiscal qualquer ato
escrito que indique o prosseguimento dos seus trabalhos.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 01-33.274 proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objeto os Autos de Infração de fls. 1540/1615,
lavrados em 12/11/2015, os sujeitos passivos CIA FIVELA DE PRATA LTDA - ME, CNPJ no
00.871.924/0001-63, e MÁRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA, CPF no 783.468.516-34, foram intimados a
recolher créditos tributários relativos aos tributos abaixo discriminados, já incluídos encargos de
multa de ofício de 150% e juros moratórios, correspondentes aos anos-calendário de 2011 e 2012,
assim distribuídos:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica .........................................755.596,01
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido..................................305.907,53
Contribuição para o PIS ...........................................................70.460,62
Contribuição para a Seguridade Social ..................................325.202,92
Total do Crédito Tributário.............................................1.457.167,08
Segundo a descrição dos fatos constante das peças impositivas, os lançamentos
desses tributos decorreram de omissão de receitas, configurada pela escrituração de parte das
notas fiscais relativas à prestação de serviços gerais em valor diferente ao das primeiras vias
desses documentos, conforme Termo de Verificação Fiscal e Anexos I, II e III que o acompanham
(fls. 1617/1644).

Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
3
Nesse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os
seguintes argumentos:
a) pela ausência dos termos de continuação de procedimento fiscal e respectivas
motivações nos autos e pela irregularidade da emissão daquele de n.o 003, deve
ser reconhecida a nulidade do PTA ora combatido;
b) deve ser reaberto o prazo para a denúncia espontânea;
c) não há que se falar em responsabilidade solidária do sócio administrador, razão
pela qual deve ser afastado do polo passivo da combatida autuação fiscal;
d) não se identificou a conduta pessoal do sócio administrador para a imputação
da responsabilidade, de modo que deve ser afastada tal responsabilidade;
e) os artigos que fundamentam a imputação de responsabilidade solidária ao sócio
são contraditórios entre si, de modo que a suscitação do art. 124, I e 135, III,
cumulativamente, torna insegura, insubsistente e ilegal a inclusão do sócio no
polo passivo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do nulidade e da denúncia espontânea
Sustentam os Recorrentes a nulidade do processo em análise, em razão da ausência
de demonstrativo de emissão e prorrogação de mandado de procedimento fiscal.
Ademais, alegam os Recorrentes que, em decorrência da ultrapassagem daquele
prazo de fiscalização, deve ser reaberto o prazo para denúncia espontânea, o que se requer, de
forma alterativa, à declaração de nulidade do feito.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
Da Suposta Ausência de Ato Indicando o Prosseguimento do Trabalho Fiscal e da
Alegada Recuperação da Espontaneidade
13. Sustentam os impugnantes que, após iniciado o procedimento fiscal, o
transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, sem qualquer ato escrito indicando o
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
4
prosseguimento dos trabalhos fiscais, acarretaria, segundo entendem, a nulidade
dos lançamentos tributários realizados.
13.1. Asseveram, também, que a perda do prazo de 60 dias permitiria aos
defendentes readquirirem a espontaneidade, daí por que requerem,
alternativamente à declaração de nulidade dos lançamentos, a reabertura de
prazo para promover a denúncia espontânea da infração.
14. Nesse particular, cumpre registrar que a principal questão que desponta dos
argumentos aduzidos diz respeito à recuperação da espontaneidade dos sujeitos
passivos, cujos efeitos lhe são próprios e não se confundem com a nulidade do
procedimento fiscal.
15. No âmbito tributário, o instituto da denúncia espontânea é tratado no art. 138
do CTN e no art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
“CTN
Art. 138 . A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
“Decreto no 70.235, de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.” (Grifou-
se.)
16. Como se vê, a espontaneidade do sujeito passivo é excluída pela ciência do
primeiro ato de ofício, escrito, lavrado por servidor competente, sendo
readquirida somente se, decorridos 60 dias, não for praticado qualquer outro ato
escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos fiscais. É dizer, o prazo de 60
dias pode ser prorrogado, sucessivamente, por períodos de mesma duração,
mediante qualquer ato escrito indicando a continuação dos trabalhos.
17. De acordo com o Termo de Início de fl. 02, o procedimento fiscal foi iniciado
em 06/05/2015, data em que os sujeitos passivos tomaram ciência do referido
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
5
documento (fls. 03/04). A partir dessa data, os impugnantes perderam a
espontaneidade.
18. Posteriormente, diferentemente da alegação dos sujeitos passivos, são
diversos os atos escritos, emitidos pela fiscalização, que atestam o
prosseguimento dos trabalhos de auditoria-fiscal, sem solução de continuidade, a
exemplo dos Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal nos
0001, 0002 e 0003 (fls. 373, 376 e 382), dos quais os defendentes foram intimados
em 24/06/2015, 13/08/2015 e 19/10/2015 (fls. 374/375, 377/378 e 383/384),
respectivamente, além do Termo de Intimação Fiscal no 001/2015 (fl. 379),
cientificado aos impugnantes em 27/08/2015 (fls. 380/381). Ou seja, em
momento algum os interessados readquiriram a espontaneidade.
19. De todo modo, ainda que ficasse comprovada nos autos a inércia da
fiscalização por um prazo de mais de 60 dias, o que se admite apenas para
argumentar, tal fato não implicaria a nulidade do procedimento fiscal, mas, tão
somente, a possibilidade de os sujeitos passivos recuperarem a espontaneidade.
19.1. Nessa hipótese, contudo, para se beneficiar da espontaneidade readquirida
e eximir-se das penalidades inerentes ao lançamento de ofício, deveriam os
sujeitos passivos ter efetivado o pagamento do crédito tributário devido, com os
acréscimos moratórios pertinentes, antes de retomada a ação fiscal.
20. Na espécie, não se pode cogitar a nulidade do feito fiscal, pois os lançamentos
foram consumados em estrita observância às normas do Decreto no 70.235, de
1972. Outrossim, ainda que se considere, à guisa de argumentação, que os
sujeitos passivos readquiriram a espontaneidade e não exerceram esse direito,
descaberia falar em reabertura de prazo para denúncia espontânea da infração,
por falta de previsão legal.
Assim, considerando que a minha posição se alinha ao disposto pela decisão
recorrida, adoto como razões de decidir o a fundamentação nela constante, mormente porque
não houve inércia da fiscalização por prazo superior a 60 dias, de modo que não houve
recuperação da espontaneidade.
Por consequência, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

3. Da responsabilidade solidária do sócio administrador
Alegam os Recorrentes que não se identificou a conduta pessoal do sócio
administrador para a imputação da responsabilidade, de modo que deve ser afastada tal
responsabilidade.
Além disso, asseveram que os artigos que fundamentam a imputação de
responsabilidade solidária ao sócio são contraditórios entre si, de modo que a suscitação do art.
124, I e 135, III, cumulativamente, torna insegura, insubsistente e ilegal a inclusão do sócio no polo
passivo.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
6
A respeito do tema, a decisão recorrida trouxe fundamentos relevantes com os
quais me alinho, nos termos seguintes:
Da Alegada Ilegitimidade Passiva do Sócio-Administrador
21. Entendendo comprovada a prática de sonegação e fraude (arts. 71 e 72 da Lei
no 4.502, de 1964), a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária ao sócio-
administrador da empresa, Sr. Márcio Roberto de Oliveira, com base no disposto
nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
22. Em sua contestação, o sócio-administrador argui que o Fisco não indicou a
conduta ilícita que teria praticado e nem o dispositivo de lei ou societário
infringido, pelo que requer o seu afastamento do polo passivo do feito fiscal.
23. Antes de adentrar nas particularidades do caso concreto, torna-se necessário
realizar uma breve digressão acerca do estabelecido nos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN. Reproduz-se, para tanto, excertos do Acórdão no 1402-001.197, proferido
em 13/09/2012 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
“De imediato, como fez a autoridade autuante, não se pode confundir
responsabilidade de terceiro com solidariedade. São situações distintas. A
segunda diz respeito ao sujeito passivo que pratica a conduta caracterizadora da
obrigação de pagar tributo. A primeira refere-se ao terceiro que, sem ser sujeito
passivo da obrigação tributária, em face de conduta própria, pode vir a ser
chamado a responder pelo crédito tributário. (...)
Do quadro acima depreende-se que solidariedade tributária e responsabilidade de
terceiros são figuras jurídicas distintas e como tais decorrem de situações fáticas
distintas. A solidariedade tributária insere-se na Seção II do no Capítulo IV do Livro
II do Código Tributário, que trata do sujeito passivo. A responsabilidade tributária
de terceiros, incluindo aqui os sócios de direito e de fato, está disciplinada na
Seção III do Capitulo V, do Livro II, do CTN.
Ademais, necessário distinguir sujeito passivo de responsável tributário. O sujeito
passivo de que trata o Capítulo IV pode ser o contribuinte (art. 121, § único I) ou o
responsável (art. 121, § único, II), quando sem revestir a condição de contribuinte
sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Em relação à distinção entre
contribuinte e responsável atenhamo-nos às normas contidas no parágrafo único
do artigo 121, “in verbis”:
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A solidariedade, que não se confunde com responsabilidade de terceiros, decorre
das situações previstas no artigo 124, I e II, do CTN. O interesse comum de que
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
7
trata o inciso I não se confunde com as situações contidas no inciso II em que a lei
pode atribuir a terceiro a condição de sujeito passivo solidário.
As hipóteses previstas no artigo 124, I, do CTN (interesse comum), tratam da
solidariedade de quem tem qualidade para ser contribuinte direto ou sujeito
passivo da obrigação tributária (devedor originário - art. 121,1). Ex. IPTU entre
coproprietários.
Por sua vez, o artigo 124, II, contempla situação em que a lei pode atribuir
responsabilidade solidária a pessoas que não revestem a condição de
contribuintes, mas por estarem vinculadas ao fato gerador praticado pelo
contribuinte podem vir a ser chamadas a responderem pelo crédito tributário,
como ocorre, por exemplo, na importação por conta e ordem de terceiros (o
artigo 32 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação atribuída pelo artigo 77 da
MP n° 2.158-35, de 2001), ou nos casos de retenção de imposto de renda na
fonte.
O interesse comum de que trata o artigo 124, I, não é o interesse econômico, mas
sim na questão relacionada à prática do fato gerador. Empresas de um mesmo
grupo tem interesse econômico no resultado de suas operações, mas este
interesse não serve para atribuir a uma delas a condição de solidária, visto que o
interesse apto a qualificar a solidariedade é o interesse jurídico na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária (ver os exemplos clássicos do
IPTU e do ITR).
A solidariedade de que trata o artigo 124, incisos I e II, não está relacionada a atos
ilícitos e se aplica a quem tem a qualidade para ser sujeito passivo da obrigação
tributária, ainda que por responsabilidade decorrente de expressa disposição
legal, como no caso dos exemplos já apontados (ver situações previstas no artigo
32 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação atribuída pela MP n° 2.115-35, de
2001 e Lei n° 11.281, de 2006).
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de
que trata o artigo 135, do CTN. Nos casos em que o terceiro passa a ser co-
responsável pelo crédito tributário tem-se a incidência de duas normas
autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato
gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não participa da relação
jurídica tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser
chamado a responder pela obrigação. - (RE 562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a
forma do artigo 543-B do CPC).
A responsabilidade de terceiro, por pressupor duas normas autônomas: a
regramatriz de incidência tributária e a regra-matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seus pressupostos de fato e sujeitos próprios, nos casos
de responsabilidade tributária por atos ilícitos, o auto de lançamento deve
descrever, de forma direta e objetiva, a conduta do agente e a norma de
incidência. Neste sentido, costumo ilustrar a situação com o seguinte quadro: (...).
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
8
Outro detalhe importante é ter presente que o terceiro ou o sócio é responsável
não por ser sócio ou por constar do contrato social que exerce a gerência, mas por
praticar ato que caracteriza infração descrita em Lei. (...).
Desnecessário dizer que a responsabilidade que se atribui a terceiro está
vinculada a infração praticada por este. Assim, seja o ilícito decorrente de ação
omissiva ou comissiva, ele deve estar descrito em todas as suas circunstâncias e
indicação dos liames existentes entre o fato contrário à lei, seu agente e o reflexo
deste no não pagamento do tributo, até porque se este não produzir reflexo no
tributo devido ou se inexistir imposto a pagar, não há como responsabilizar seu
agente.
O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro responsável não pelo
fato de guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que venha a praticar. Neste
sentido, para se atribuir responsabilidade ao diretores é necessário apontar a
conduta praticada por estes (...).”
24. Em consonância com o entendimento firmado na decisão colegiada acima
transcrita, verifica-se, de plano, a impossibilidade de se reconhecer a
solidariedade passiva do sócio-diretor da autuada nos termos do art. 124, inciso I,
do CTN, que assim dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; (...)”
24.1. Isso porque o aludido sócio-diretor não possui o “interesse comum” previsto
nesse dispositivo, que trata da solidariedade de quem tem condição para ser
sujeito passivo da obrigação tributária, na qualidade de contribuinte (devedor
originário – art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN).
25. No entanto, a menção ao citado art. 124, I, do CTN, pela autoridade fiscal não
trouxe qualquer prejuízo aos lançamentos e nem impediu a defesa dos
impugnantes, dado que a responsabilidade de terceiros (art. 135, III, do CTN) está
plenamente caracterizada na descrição dos fatos e nos demais termos integrante
dos Autos de Infração. Em havendo lapso na capitulação legal, este não deve ser
levado em conta quando a descrição dos fatos e os termos correspondentes
forem suficientes para configurar as irregularidades cometidas e identificar os
sujeitos passivos envolvidos, sejam contribuintes ou responsáveis.
26. Quanto à norma do art. 135, inciso III, do CTN, não restam dúvidas de que tal
dispositivo pode, a priori, ser aplicado à situação ora sob exame, uma vez que o
Fisco logrou demonstrar, de forma cabal, tanto os atos ilícitos praticados pelo
sócio-administrador da empresa quanto a participação direta desse sócio no
cometimento dos crimes de fraude e sonegação, conforme se mostrará na
continuação.
27. Abaixo, transcreve-se o teor do citado art. 135, inciso III, do CTN:
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
9
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
28. Observa-se que o dispositivo em referência é aplicável nas situações em que
há uma empresa regularmente constituída onde um sócio apenas ou um grupo
deles pratica atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, hipótese em que essas pessoas seriam responsabilizadas pessoalmente
pelos seus excessos.
29. Ressalte-se, ainda, que a própria Terceira Alteração do Contrato Social da
empresa (fls. 399/403), nas cláusulas 11a e 12a, deixa claro que o sócio-
administrador “responde solidária e ilimitadamente por culpa e dolo pelos atos
praticados contra este estatuto ou determinações da lei”.
30. Ademais, é requisito fundamental para a configuração da responsabilidade de
terceiros prevista no mencionado art. 135, III, do CTN, a descrição do fato
concreto de forma detalhada, a qual deverá ser acompanhada de prova
inequívoca. É o que ensina Hugo de Brito Machado, in Comentários ao Código
Tributário Nacional, v. II, fl. 600, Atlas, 2004:
“Constitui elemento essencial para a existência da responsabilidade dos terceiros
mencionados no art. 135 a ocorrência de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo evidente a necessidade de
prova, em cada caso, dessa ocorrência sem a qual não se pode atribuir a
responsabilidade àquelas pessoas. E se a responsabilidade depende de certos
fatos, é indiscutível a necessidade de apuração dos fatos que a caracterizam.”
(Grifou-se.)
31. A questão a ser analisada aqui é exclusivamente se o sócio administrador da
pessoa jurídica, Sr. Márcio Roberto de Oliveira, praticou atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, com base nas provas
apresentadas pela autoridade fiscal.
32. Como já se afirmou, a conduta ilícita do sócio-administrador da autuada,
acima especificada, foi devidamente atestada pela autoridade fiscal mediante os
elementos probatórios trazidos aos autos do processo. No seguimento, far-se-á
um resumo das provas e fatos, que demonstram essa constatação:
• A título de exemplo, os valores consignados nas 1as vias das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços de nos 000341 (fl. 1449), 000359 (fl. 1471), 000371 (fl.
1478) e 000454 (fl. 1532), entregues aos tomadores de serviço e assinadas pelo
sócio-administrador atestando o recebimento do valor total de cada uma,
superam em muito aqueles registrados nas 3as vias dessas notas (de posse da
empresa autuada), comprovando a prática dolosa de emissão de “notas calçadas”
com o intuito de reduzir o montante dos tributos devidos, conduta essa
característica do crime de fraude, tratado no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. As
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
10
discrepâncias em apreço, que englobam quase 50 notas fiscais, relacionadas no
Anexo I – Demonstrativo das Notas Fiscais – 3a via x 1a via do Termo de
Verificação Fiscal, demonstram que o sócio administrador participou diretamente
da ação dolosa apontada, consentindo com a sua prática;
• O ilícito em pauta também foi praticado em relação às 1as vias das Notas Fiscais
de Prestação de Serviços de nos 000385 (fls. 1033 e 1040) e 000387 (fl. 1036),
ambas assinadas por procurador (fls. 1041/1042) do sócioadministrador,
comprovando o recebimento dos respectivos valores pelos serviços prestados;
• Essa conduta excessiva alcançou igualmente as 1as vias das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços de nos 000390 (fl. 525) e 000377 (fl. 819), vinculadas a
contratos firmados pelo sócio administrador com as Prefeituras Municipais de
Arraias/TO (fls. 528/534) e de João Pinheiro/MG (fls. 823/824), respectivamente;
• Consoante evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, os livros Diário
(assinado pelo sócio administrador), Razão e de Registro de Prestação de Serviços
(fls. 15/136) estão escriturados de acordo com as 3as vias das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços (de posse da empresa), arrematando, assim, a prática
sistemática dos impugnantes de reduzir o montante dos tributos devidos, além de
confirmar a participação ativa do sócio administrador na consecução dessa
conduta ilícita; e
• Ao emitir as 1as vias das Notas Fiscais de Prestação de Serviços (de posse do
tomador do serviço) e não escriturar parte dos valores nelas consignados, os
impugnantes cometeram também o crime de sonegação, previsto no art. 71 da
Lei n° 4.502, de 1964, evidenciando, mais uma vez, a participação e a anuência do
sócio administrador na conduta dolosa, uma vez que este apôs sua assinatura no
livro Diário, em notas fiscais isoladas e em contratos vinculados a notas fiscais
(neste caso, via procurador), conforme antes mencionado.
Assim, observa-se a plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta, de
modo que restou individualizada a conduta do sócio administrador.
Corroborando o exposto, convém mencionar o precedente abaixo, da 1a CSRF, que
traçou importantes critérios para a aplicação do art. 135 do CTN, consoante ementa transcrita a
seguir:
Número do processo: 10872.720361/2016-36
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Aug 04 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2011, 2012, 2013 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
11
DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO. I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os
atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento
da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a
pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva
indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento
ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não
basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja,
não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles
que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. II - O fundamento da responsabilização tributária do
art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito
passivo indireto ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado,
ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o
sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve
restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de
constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação
em nome da empresa. III - A caracterização de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a
demonstração de ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma
construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária.
Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados
no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias
mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada.
Portanto, razão não assiste aos Recorrentes em seus argumentos, motivo pelo qual
resta irretocável a decisão a quo, por seus próprios fundamentos.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.792 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720267/2015-98
12

Fl. 1871
DF CARF MF
Original